Tribunal: TJSP
Processo: 1008772-28.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Insurgência dos autores contra a arrecadação de imóveis de sócia da empresa falida - Ilegitimidade ativa e falta de interesse processual evidentes - Autores que não figuram mais como proprietários dos bens arrecadados, não tendo sofrido constrição ou ameaça de constrição sobre imóveis que possuam ou sobre os quais tenham direito incompatível com o ato constritivo - Além

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Insurgência dos autores contra a arrecadação de imóveis de sócia da empresa falida - Ilegitimidade ativa e falta de interesse processual evidentes - Autores que não figuram mais como proprietários dos bens arrecadados, não tendo sofrido constrição ou ameaça de constrição sobre imóveis que possuam ou sobre os quais tenham direito incompatível com o ato constritivo - Além disso, a tutela jurisdicional não possuiria qualquer utilidade prática para os autores - Correta a extinção do processo sem resolução do mérito - Honorários advocatícios que não comportam redução - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.